Tribunal: TCU
Processo: 042.626/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3220/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.626/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Herison Cruz da Silva (XXX.781.312-XX); Marcos Soares dos Santos Lopes de Sousa (XXX.316.417-XX); Mauro Leonardo de Alcantara Araujo (XXX.396.024-XX); Miriam de Sampaio Moraes Schmeing (XXX.041.491-XX); Monica Santos Vieira (XXX.836.809-XX); Paullyana Castro Campos (XXX.927.901-XX); Paulo Vitor Barros de Aquino (XXX.845.774-XX); Rafael Dantas da Silva (XXX.265.264-XX); Tiago Assis Streher (XXX.614.090-XX); Tiago Sousa Alves (XXX.437.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.